Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600776-92.2024.6.16.0118
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
28/05/2025
Número: 0600776-92.2024.6.16.0118

Classe: RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 16/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Pleno Exercício dos Direitos Políticos, Inelegibilidade -
Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado, Diplomação, Direitos
Políticos - Suspensão de Direitos Políticos
Objeto do processo: Recurso Contra Expedição de Diploma nº 0600776-92.2024.6.16.0118 proposto
pelo Ministério Público Eleitoral, com fulcro no art. 262, do Código Eleitoral, em face de Márcio
Procópio Bello, suplente ao cargo de vereador no município de Ramilândia/PR, pelo Partido dos
Trabalhadores - PT, alegando que o recorrido foi candidato ao cargo de vereador no município de
Ramilândia/PR, tendo o seu requerimento de registro de candidatura deferido por não estar
enquadrado em nenhuma causa de inelegibilidade naquela ocasião (RCand n° 0600389-
77.2024.6.16.0118). Contudo, já figurava como réu na Ação Penal n° 0003972-97.2023.8.16.0115, que
apurava crime contra a fé pública, especificamente o crime de adulteração de sinal identificador de
veículo, previsto no artigo 311, §2º, inciso III, do Código Penal. Nesse palmilhar, o r. Juízo, em
decisão datada 07/09/2024, sentenciou o processo condenando criminalmente o recorrido,
alcançando-se o trânsito em julgado da sentença condenatória na data 23/09/2024, isto é, antes do
pleito eleitoral municipal de 2024, o que estaria configura causa inelegibilidade superveniente ao
registro de candidatura. RCED
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
MARCIO PROCOPIO BELLO (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44525582
28/05/2025
15:52
Acórdão
Acórdão

Num. 44525582 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525359100000043467149
Número do documento: 25052815525359100000043467149
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:26:33
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.125

RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA 0600776-92.2024.6.16.0118 – Ramilândia –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: MARCIO PROCOPIO BELLO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RCED. ELEIÇÕES 2024. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM
JULGADO. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Contra Expedição de Diploma (RCED) interposto pelo
Ministério Público Eleitoral contra suplente ao cargo de vereador, em razão de
condenação criminal transitada em julgado por crime contra a fé pública (art. 311, §
2º, III, do Código Penal), anterior ao pleito eleitoral.
2. O Ministério Público Eleitoral alega que a condenação criminal transitada em
julgado, ocorrida antes do pleito, configura ausência de condição de elegibilidade,
nos termos do art. 14, § 3º, II, da Constituição Federal.
3. O Juízo Eleitoral deferiu o registro de candidatura inicialmente, porém a
condenação criminal superveniente ao registro, mas anterior à eleição, foi apontada
como causa para o RCED.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: verificar se a condenação criminal
transitada em julgado por crime contra a fé pública, ocorrida antes das eleições, mas
após o registro de candidatura, configura ausência de condição de elegibilidade apta
a ensejar o Recurso Contra Expedição de Diploma.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44525582 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525359100000043467149
Número do documento: 25052815525359100000043467149
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:26:33
6. A suspensão dos direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada
em julgado acarreta o não preenchimento da condição de elegibilidade prevista no
art. 14, § 3º, II, da Constituição Federal.
7. O art. 262 do Código Eleitoral, com a redação dada pela Lei nº 13.877/2019,
permite o cabimento do Recurso Contra Expedição de Diploma nos casos de
ausência de condição de elegibilidade.
8. A Súmula 47 do TSE estabelece que a inelegibilidade superveniente que autoriza
o RCED é aquela de índole constitucional ou, se infraconstitucional, superveniente
ao registro de candidatura, e que surge até a data do pleito.
9. A jurisprudência do TSE é firme no sentido de que a suspensão dos direitos
políticos prevista é efeito automático do decreto penal condenatório,
independentemente da espécie de crime e da natureza da pena imposta.
10. Os votos obtidos pelo recorrido devem ser mantidos para a legenda, nos termos
dos artigos 175, § 4º, do Código Eleitoral e 20, § 2º, da Resolução nº 23.677/2019
do TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Pedido procedente. Recurso provido para cassar o diploma do recorrido,
aproveitando-se os votos em favor do seu partido político, observando o contido no
artigo 216 do Código Eleitoral.
Tese de Julgamento: 1. A condenação criminal transitada em julgado por crime
contra a fé pública, ocorrida antes das eleições, configura ausência de condição de
elegibilidade, ensejando o cabimento do Recurso Contra Expedição de Diploma. 2.
A suspensão dos direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em
julgado é efeito automático do decreto penal condenatório, independentemente da
espécie de crime e da natureza da pena imposta. 3. Os votos obtidos pelo candidato
com o diploma cassado devem ser mantidos para a legenda.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 3º, II; CF/1988, art. 15, III;
Código Penal, art. 311, § 2º, III; Código Eleitoral, art. 175, § 4º; Código Eleitoral, art.
216; Código Eleitoral, art. 262; Lei nº 9.504/97, art. 11, § 10; Lei Complementar nº
64/90, art. 1º, I, e; Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 9, § 1º; Resolução TSE nº
23.677/2019, art. 20, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Súmula nº 9; TSE, Súmula nº 47; TSE,
Súmula nº 58; TSE, AgR no Agravo em REspe nº 060083143, Rel. Min. Raul Araujo
Filho, DJE 01/03/2024; TSE, Agravo em REspe nº 060000132, Acórdão, Min.
Benedito
Gonçalves,
Publicação:
DJE,
08/03/2023;
TSE,
RCED:
06020094720186000000, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 24/08/2021; TSE,
Agravo em REspe 060000120/GO, Rel.(a) Min. Benedito Gonçalves, data

Num. 44525582 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525359100000043467149
Número do documento: 25052815525359100000043467149
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:26:33
31/08/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Contra Expedição de Diploma (RCED) proposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL contra MÁRCIO PROCÓPIO BELLO, suplente ao cargo de vereador no
município de Ramilândia/PR, pelo Partido dos Trabalhadores - PT.
O Ministério Público Eleitoral alega que Márcio Procópio Bello, embora tenha tido seu registro de
candidatura deferido inicialmente por não apresentar inelegibilidade, já era réu em uma ação
penal (n° 0003972-97.2023.8.16.0115) que apurava crime contra a fé pública. Especificamente, o
crime de adulteração de sinal identificador de veículo, previsto no artigo 311, § 2º, inciso III, do
Código Penal. Afirma que o Juízo sentenciou o processo em 07/09/2024, condenando
criminalmente Márcio Procópio Bello, tendo o trânsito em julgado da sentença condenatória
ocorrido em 23/09/2024, antes do pleito eleitoral municipal de 2024. Essa condenação, transitada
em julgado antes da eleição, configura inelegibilidade superveniente ao registro de candidatura.
Deste modo, o Ministério Público Eleitoral, com fundamento no artigo 262 do Código Eleitoral,
busca afastar o diploma de Márcio Procópio Bello, argumentando que ele possui um óbice em
sua capacidade eleitoral passiva.
Devidamente intimado, pessoalmente e expressamente, para constituir advogado e apresentar
defesa, o requerido não apresentou contrarrazões, tampouco regularizou a sua representação
processual.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pela procedência do RCED,
concordando com a cassação do diploma expedido a Márcio Procópio Bello, destacando que a
condenação penal transitada em julgado acarreta a suspensão dos direitos políticos e a ausência
de condição de elegibilidade.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44525582 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525359100000043467149
Número do documento: 25052815525359100000043467149
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:26:33
I. De início, considerando que a cerimônia de diplomação de Márcio Procópio Bello ao cargo de
suplente de Vereador ocorreu em 06/12/2024, mostra-se tempestivo o Recurso Contra Expedição
de Diploma, proposto na data de 07/12/2024, portanto, dentro do prazo decadencial previsto no
artigo 262, § 3º, do Código Eleitoral.
II. No mérito, a controvérsia cinge-se em analisar a notícia de condenação criminal transitada em
julgado, por crime contra a fé pública, consistente em adulteração de sinal identificador de
veículo, tipificado no artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal, o que atrairia a ausência de
condição de elegibilidade constitucional, constante do artigo 14, § 3º, II, da CF.
Na espécie, argumenta o Ministério Público Eleitoral que, embora o recorrido tenha obtido o
deferimento do registro de sua candidatura (RCand nº 0600389-77.2024.6.16.0118),
posteriormente, verificou-se uma condição impeditiva, qual seja, uma condenação criminal
transitada em julgado.
Na ação penal nº 0003972-97.2023.8.16.0115, imputou-se ao recorrido o crime de adulteração de
sinal identificador de veículo, tipificado no artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal, tendo a
sentença condenatória sido proferida em 07/09/2024 e o trânsito em julgado se consumado em
23/09/2024, como se vê da Guia de Execução Definitiva:

No caso em exame, o recorrido foi condenado pelo crime de adulteração de sinal identificador de
veículo, previsto no artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal, que assim dispõe:
Art. 311 Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de
veículo automotor, de seu componente ou equipamento:
Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa. O tipo penal traz a conduta de
adulterar ou remarcar qualquer sinal identificador do veículo automotor, de seu

Num. 44525582 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525359100000043467149
Número do documento: 25052815525359100000043467149
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:26:33
componente ou equipamento.

Com efeito, a suspensão dos direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em
julgado acarreta o não preenchimento da condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, II, da
Constituição Federal, impedindo a diplomação do candidato, ainda que tenha concorrido ao pleito
com o registro de candidatura deferido.
José Jairo Gomes ensina que “denomina-se inelegibilidade ou ilegibilidade o impedimento ao
exercício da cidadania passiva, de maneira que o cidadão fica impossibilitado de ser escolhido
para ocupar cargo político-eletivo”.
De outro lado, assevera o eleitoralista que “as condições de elegibilidade são exigências ou
requisitos positivos que devem, necessariamente, ser preenchidos por quem queira registrar
candidatura e receber votos validamente”. (Direito Eleitoral. 16ª ed.; Atlas; 2020).
A ausência de condições de elegibilidade estão previstas na Constituição Federal, no artigo 14, §
3º, e a perda e a suspensão dos direitos políticos no seu artigo 15, que assim dispõem:
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto
e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(...)
§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:
I - a nacionalidade brasileira;
II - o pleno exercício dos direitos políticos;
III - o alistamento eleitoral;
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;
V - a filiação partidária;
VI - a idade mínima de:
a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador;
b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;
c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito,
Vice-Prefeito e juiz de paz;
d) dezoito anos para Vereador.

Num. 44525582 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525359100000043467149
Número do documento: 25052815525359100000043467149
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:26:33
Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se
dará nos casos de:
I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;
II - incapacidade civil absoluta;
III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus
efeitos;
IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos
termos do art. 5º, VIII;
V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.

Por sua vez, na Resolução 23.609/2019 do TSE as condições de elegibilidade estão previstas no
artigo 9, § 1º, a saber:
Art. 9º Qualquer cidadã ou cidadão pode pretender investidura em cargo eletivo,
respeitadas as condições constitucionais e legais de elegibilidade e de
incompatibilidade, desde que não incida em quaisquer das causas de
inelegibilidade.
§ 1º São condições de elegibilidade, na forma da lei (Constituição Federal, art. 14,
§ 3º, I a VI, a, b e c) :
I - a nacionalidade brasileira;
II - o pleno exercício dos direitos políticos;
III - o alistamento eleitoral;
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;
V - a filiação partidária;
VI - a idade mínima de:
a) 35 (trinta e cinco) anos para os cargos de presidente e vice-presidente da
República e senador;
b) 30 (trinta) anos para os cargos de governador e vice-governador de Estado e do
Distrito Federal;
c) 21 (vinte e um) anos para os cargos de deputado federal, deputado estadual ou
distrital, prefeito e vice-prefeito;

Num. 44525582 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525359100000043467149
Número do documento: 25052815525359100000043467149
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:26:33
d) 18 (dezoito) anos para os cargos de vereador.

A Lei nº 9.504/97, em seu artigo 11, § 10, estabelece que as condições de elegibilidade devem
ser avaliadas no momento do registro da candidatura. No entanto, ressalva que alterações fáticas
ou jurídicas supervenientes ao registro que afetem a elegibilidade podem ser usadas para
impugnar a diplomação do candidato, a saber:
Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem
as eleições.
(...)
§ 10. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser
aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura,
ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que
afastem a inelegibilidade. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

O artigo 262 do Código Eleitoral complementa essa questão, dispondo sobre o Recurso Contra
Expedição de Diploma (RCED) o seguinte:
Art. 262. O recurso contra expedição de diploma caberá somente nos casos de
inelegibilidade superveniente ou de natureza constitucional e de falta de condição de
elegibilidade. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 1º A inelegibilidade superveniente que atrai restrição à candidatura, se formulada
no âmbito do processo de registro, não poderá ser deduzida no recurso contra
expedição de diploma. (Incluído pela Lei nº 13.877, de 2019)
§ 2º A inelegibilidade superveniente apta a viabilizar o recurso contra a expedição de
diploma, decorrente de alterações fáticas ou jurídicas, deverá ocorrer até a data
fixada para que os partidos políticos e as coligações apresentem os seus
requerimentos de registros de candidatos. (Incluído pela Lei nº 13.877, de 2019)
§ 3º O recurso de que trata este artigo deverá ser interposto no prazo de 3 (três)
dias após o último dia limite fixado para a diplomação e será suspenso no período
compreendido entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, a partir do qual
retomará seu cômputo. (Incluído pela Lei nº 13.877, de 2019)

Dessa forma, com a redação dada pela Lei nº 13.877/2019, o recurso contra a expedição de
diploma é cabível nos casos de: i) inelegibilidade de natureza constitucional; ii) falta de condição
de elegibilidade; ou iii) inelegibilidade infraconstitucional superveniente.

Num. 44525582 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525359100000043467149
Número do documento: 25052815525359100000043467149
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:26:33
Ademais, como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, “o trânsito em julgado da
sentença penal condenatória operou-se em 23/09/2024, id est, antes da realização das Eleições
de 2024, atendendo a previsão da Súmula TSE nº 47”, que assim determina:
“A inelegibilidade superveniente que autoriza a interposição de recurso contra
expedição de diploma, fundado no art. 262 do Código Eleitoral, é aquela de índole
constitucional ou, se infraconstitucional, superveniente ao registro de candidatura, e
que surge até a data do pleito.”

Nesse sentido, recente julgado do TSE que apreendeu que "a suspensão dos direitos políticos do
eleito, decorrente de condenação em ação de improbidade administrativa transitada em julgado
ocorrida antes da diplomação, constitui causa de pedir hábil a embasar a propositura de RCED".
Na ocasião, pontuou-se que "não viola o Enunciado nº 47 da Súmula do TSE admitir como causa
de pedir do RCED fato surgido até a diplomação dos eleitos do qual decorra a ausência de
condição de elegibilidade constitucional" (TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº 060083143, rel. Min. Raul Araujo Filho, DJE 01/03/2024).
Deste modo, a limitação temporal elencada no artigo 262 do Código Eleitoral não tem relevância
para o recurso contra expedição de diploma amparado em falta de condição de elegibilidade,
como se dá na espécie, hipótese em que se permite o conhecimento de fatos surgidos até a
diplomação.
No tocante à suspensão de direitos políticos em virtude de condenação criminal, a jurisprudência
remansosa do TSE é no sentido da autoaplicabilidade do art. 15, III, da CF, uma vez que é efeito
automático do decreto penal condenatório, independentemente da espécie de crime e da
natureza da pena imposta. Confira-se:
RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. RECURSO CONTRA
EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA (RCED). ART. 262 DO CÓDIGO ELEITORAL.
CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. PLENO GOZO DOS DIREITOS POLÍTICOS.
ART. 14, § 3º, II, DA CF/88.
(...)
TEMA DE FUNDO. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. ART. 14, § 3º, II, DA CF/88.
PLENO EXERCÍCIO DOS DIREITOS POLÍTICOS. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO
CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO..
6. Nos termos do art. 262 do Código Eleitoral, "[o] recurso contra expedição de
diploma caberá somente nos casos de inelegibilidade superveniente ou de natureza
constitucional e de falta de condição de elegibilidade".
7. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, ainda que a matéria alusiva à
ausência de condição de elegibilidade não tenha sido alegada no processo de
registro de candidatura, não há óbice para que seja arguida em sede de recurso
contra expedição de diploma, pois, em virtude de sua natureza constitucional, não

Num. 44525582 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525359100000043467149
Número do documento: 25052815525359100000043467149
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:26:33
se submete à preclusão. Precedentes, destacando-se o REspEl 0600323-79/ES,
Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 19/5/2022.
8. No caso, extrai-se do aresto regional que o recorrido fora condenado, mediante
sentença transitada em julgado em 25/4/2017, pela prática de homicídio culposo na
direção de veículo automotor (art. 302 do CTB), à pena privativa de liberdade de
dois meses e 20 dias, substituída por restritiva de direitos.
9. Nos termos da remansosa jurisprudência deste Tribunal Superior, a
suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, III, da CF/88 é efeito
automático do decreto penal condenatório, independentemente da espécie de
crime e da natureza da pena imposta. Precedentes.
10. O tema também foi objeto de debate no c. Supremo Tribunal Federal com
tese de repercussão geral firmada no RE 601.182/MG, nos seguintes termos:
"[a] suspensão de direitos políticos prevista no art. 15, inc. III, da Constituição
Federal aplica-se no caso de substituição da pena privativa de liberdade pela
restritiva de direitos" (Tema 370). Em acréscimo, extrai-se de trecho do voto
do e. Ministro Ricardo Lewandowski no sentido de que "[...] a determinação
constante do inc. III do art. 15 da Carta Magna [...] não distingue crimes
dolosos dos culposos, nem condenações a penas privativas de liberdade de
condenações a simples penas pecuniárias".
(...)
(TSE Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060000132, Acórdão, Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 08/03/2023).

Ressalte-se que o cumprimento e extinção da pena, deve ser reconhecido em decisão pelo juízo
da execução, não competindo a esta Justiça Especializada declarar a extinção da pena imposta
pela Justiça Comum nos termos do que dispõe a Súmula 58 do TSE:
Súmula 58. Não compete à Justiça Eleitoral, em processo de registro de
candidatura, verificar a prescrição da pretensão punitiva ou executória do candidato
e declarar a extinção da pena imposta pela Justiça Comum.

Por fim, tem-se que a suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal
transitada em julgado cessa com o cumprimento ou a extinção da pena, nos termos da Súmula 9
do TSE com o seguinte teor:
Súmula 9. A suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal
transitada em julgado cessa com o cumprimento ou a extinção da pena,
independendo de reabilitação ou de prova de reparação dos danos.

Num. 44525582 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525359100000043467149
Número do documento: 25052815525359100000043467149
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:26:33

Portanto, forçoso concluir que o presente caso se amolda à ausência de condição de elegibilidade
de natureza constitucional, o que impossibilita a diplomação do recorrido, ensejando a
procedência do presente Recurso Contra Expedição de Diploma com a cassação do Diploma de
suplente de vereador a ele concedido.
Importante destacar que o recorrido disputou o pleito com o seu registro de candidatura deferido,
devendo os votos por ele obtidos serem mantidos para a legenda, nos termos dos artigos 175, §
4º, do Código Eleitoral e 20, § 2º, da Resolução nº 23.677/2019 do TSE, a saber:
Art. 175
§ 4º O disposto no parágrafo anterior não se aplica quando a decisão de
inelegibilidade ou de cancelamento de registro for proferida após a realização da
eleição a que concorreu o candidato alcançado pela sentença, caso em que os
votos serão contados para o partido pelo qual tiver sido feito o seu registro.

Art. 20. No momento da totalização, serão computados como válidos os votos dados
a candidata ou a candidato cujo registro se encontre em uma das seguintes
situações:
I - deferido por decisão transitada em julgado;
II - deferido por decisão ainda objeto de recurso;
III - não apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da
candidatura ou anulação de convenção.
§ 1º O cômputo como válido do voto dado à candidata ou ao candidato pressupõe o
deferimento ou a pendência de apreciação do DRAP.
§ 2º No caso dos incisos II e III do caput deste artigo, vindo a candidata ou o
candidato a ter seu registro indeferido ou cancelado após a realização da eleição, os
votos serão contados para a legenda pela qual concorreu.

Esse é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
RECURSOS CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA (RCEDS). ELEIÇÕES 2018.
DEPUTADO FEDERAL. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. TEMA DE FUNDO. SÚMULA
47/TSE.
ART.
262
DO
CÓDIGO
ELEITORAL.
INELEGIBILIDADES
SUPERVENIENTES. ART. 1º, I, B, DA LC 64/90. PERDA. MANDATO. VEREADOR.
DECORO PARLAMENTAR. ART. 1º, I, E, 1, DA LC 64/90. CONDENAÇÃO PENAL.
DENUNCIAÇÃO
CALUNIOSA
(ART.
339
DO
CP).
CRIME
CONTRA
A

Num. 44525582 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525359100000043467149
Número do documento: 25052815525359100000043467149
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:26:33
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
CONFIGURAÇÃO.
CONTAGEM.
VOTOS.
DESCONSTITUIÇÃO. DIPLOMA. EXECUÇÃO IMEDIATA.
1. A hipótese cuida de quatro Recursos contra Expedição de Diploma (RCEDs)
interpostos em separado por três suplentes de Deputado Federal pelo Paraná nas
Eleições 2018 e pelo Ministério Público, em desfavor de parlamentar eleito para o
mesmo cargo, com supedâneo nas inelegibilidades do art. 1º, I, b, da LC 64/90
(perda de mandato de vereador por quebra do decoro parlamentar) e da alínea e
(três condenações penais).
[...]
22. Os votos atribuídos ao recorrido devem continuar a ser contados em favor
da respectiva grei, pois (a) na data da eleição o registro estava deferido (art.
175, § 4º, do Código Eleitoral); (b) a perda do diploma, no caso, não decorre de
ilícito eleitoral.
(TSE - RCED: 06020094720186000000 CURITIBA - PR 060200947, Relator: Min.
Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data de Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônico, Tomo 171)

Contudo, cumpre ressaltar a impossibilidade de execução imediata da presente decisão, nos
termos do que prevê o artigo 216 do Código Eleitoral, segundo o qual “enquanto o Tribunal
Superior não decidir o recurso interposto contra a expedição do diploma, poderá o diplomado
exercer o mandato em toda a sua plenitude”.
Deste modo, a decisão de cassação do diploma de Márcio Procopio Bello, somente poderá
produzir os seus efeitos após o trânsito em julgado e, em caso de interposição de recurso
eleitoral, apenas depois de proferida decisão pelo Tribunal Superior Eleitoral, independente de
publicação (TSE, Agravo em REspe 060000120/GO, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, data
31/08/2023).

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de JULGAR PROCEDENTE o presente Recurso Contra a Expedição
de Diploma, para o fim de cassar o diploma de MÁRCIO PROCÓPIO BELLO, aproveitando-se os
votos em favor do seu partido político, observando o contido no artigo 216 do Código Eleitoral.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 44525582 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/05/2025 15:52:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052815525359100000043467149
Número do documento: 25052815525359100000043467149
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 16:26:33

EXTRATO DA ATA
RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA (11533) Nº 0600776-92.2024.6.16.0118 - Ramilândia
- PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDO: MARCIO
PROCOPIO BELLO
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.05.2025